Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701034-40.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDRÉ LUIZ FREITAS ALVES, ALUISIO DE SOUSA PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. JUNTADA DE FICHAS FINANCEIRAS NO PERÍODO ANTERIOR À EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, em que o Juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do autor e, via de consequência, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF, representando a categoria, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar prestações em atraso do auxílio-alimentação indevidamente suspenso desde janeiro de 1996. 3. O excelso Supremo Tribunal Federal e o c. Superior Tribunal de Tribunal consolidaram o entendimento acerca da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, independente de autorização ou filiação dos substituídos. 4. Segundo estatuto, o Sindireta/DF é organização sindical representativa da categoria profissional dos servidores públicos civis da administração direta, autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal. 5. Na hipótese, o autor, policial civil do Distrito Federal, pertence a categoria representada pelo Sindireta/DF e, portanto, é beneficiário do título coletivo executado. 6. Não há que se impor, com fulcro no princípio da unicidade sindical, que o autor seja representado Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - Sinpol/DF, específico da sua categoria, e não pelo Sindireta/DF, haja vista a Constituição garantir a livre associação sindical (arts. 8o, V, e 37, VI). No mesmo sentido: Acórdão 1711166, 07348621820228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. 7. Deve-se oportunizar ao ente distrital, em atenção ao princípio da cautela e a fim de evitar-se eventual enriquecimento sem causa, a juntada das fichas financeiras do exequente no período anterior à extinção indevida do benefício alimentação, isto é, 1995, para averiguar se o autor recebia a indenização objeto da ação. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 485, inciso VI, e 506, todos do CPC, e ao Tema 499/STF, defendendo a ilegitimidade ativa do recorrido para executar título judicial formado em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA, a despeito de ser servidor da PCDF e, como tal, pertencer à categoria especial abrangida pelo SINPOL/DF, de modo que não pode se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva 32.159/1997, já que deve ser preservada a força normativa do princípio da unicidade sindical. Por fim, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do STJ para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 8o, incisos II e III, 21, inciso XIV, ambos da Constituição Federal e ao Tema 499/STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação aos artigos 17, 485, inciso VI, e 506, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, no tocante ao apontado malferimento aos artigos 8o, incisos II e III, 21, inciso XIV, ambos da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010